Tribunal: TJES
Processo: 5010737-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010737-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINE DE SOUZA GURGEL

COATOR: 1ª Vara Criminal da Comarca Barra de São Francisco/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010737-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINE DE SOUZA GURGEL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA EM GOZO DE BENEFÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar. A defesa sustenta a ausência de laudo de constatação provisória de drogas, a desproporcionalidade da medida pela pequena quantidade de entorpecentes e o direito à prisão domiciliar por ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorre nulidade pela alegada ausência de laudo de constatação provisória de substância entorpecente; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; (iii) avaliar se a quantidade de drogas e as circunstâncias da prisão justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública; (iv) determinar se a paciente preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por ausência de laudo de constatação provisória não condiz com a realidade dos autos originários, constatando-se a regular juntada do documento devidamente assinado pela Autoridade Policial, o qual atestou resultado positivo para cocaína e crack, restando comprovada a materialidade delitiva inicial. 4. A materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de entorpecentes restaram demonstrados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, ocasião em que a paciente tentou fugir e foi abordada portando, no interior de uma pochete, 4 pinos de cocaína, 5 pedras de crack e R$ 643,00 em espécie, além de terem sido localizados mais 9 pinos de cocaína nas imediações do local da abordagem. 5. O fundamento do periculum libertatis encontra-se devidamente preenchido na necessidade de garantia da ordem pública face à contumácia delitiva da paciente, que ostenta reiteração específica e responde a outras duas ações penais pelo crime de tráfico de entorpecentes. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação idônea e pré-constituída dos requisitos dispostos na legislação processual penal, não tendo a impetrante colacionado aos autos nenhum laudo médico ou documento técnico que comprove a alegada condição de saúde ou diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do filho menor. 7. Configura situação excepcionalíssima que afasta a concessão da prisão domiciliar o fato de a paciente ostentar reiteração criminosa e ter praticado o novo delito de tráfico de drogas enquanto estava em gozo de benefício anterior de prisão domiciliar, concedido justamente para o cuidado de sua prole. 8. A quebra de confiança e o descumprimento das obrigações da custódia doméstica demonstram a ineficácia das medidas cautelares alternativas ao cárcere e o manifesto abuso da benesse legal, utilizada como escudo para a continuidade das atividades ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada para manter a prisão preventiva da paciente.

Tese de julgamento
:

A regular juntada de auto de constatação provisório de substância entorpecente assinado pela autoridade competente afasta a alegação de nulidade por ausência de materialidade na fase inquisitorial.

A prática de novo crime de tráfico de drogas por agente que se encontrava em gozo de prisão domiciliar deferida para fins de cuidado de filhos menores evidencia a ineficácia das medidas cautelares alternativas e autoriza o afastamento do benefício legal para garantia da ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar baseada em necessidade de cuidados de filho menor com deficiência ou condição de saúde especial exige a apresentação de prova documental pré-constituída idônea.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313, I CPP, art. 318, V CPP, art. 318-A, II CPP, art. 319 Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput Lei nº 13.257/2016

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/DF

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010737-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINE DE SOUZA GURGEL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Caroline de Souza Gurgel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

A impetrante busca revogação de prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), exercendo função de cuidadora exclusiva. Invoca a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal e o entendimento firmado no HC Coletivo nº 143.641/STF. Preliminarmente, alega ausência de laudo de constatação provisória nos autos do flagrante e, no mérito, desproporcionalidade da segregação cautelar diante da apreensão de pequena quantidade de entorpecentes.

A pretensão de revogação da prisão preventiva ou de substituição por modalidade domiciliar não merece prosperar,
devendo ser mantida a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 e do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Quanto à suposta inexistência do laudo de constatação provisório, verifico que a tese da defesa não condiz com a realidade do processo. Ao analisar os documentos da ação originária, verifica-se, de imediato, que o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas foi regularmente juntado. O documento está devidamente assinado pela Autoridade Policial, confirmando o resultado positivo para substâncias semelhantes à cocaína e ao crack. Portanto, a materialidade provisória do crime está demonstrada, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou vício na fase do inquérito policial.

A materialidade e os fortes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, restaram demonstrados pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Os agentes de segurança flagraram a paciente em atitude suspeita em região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, logrando apreender as drogas fracionadas para a venda e o dinheiro trocado diretamente em posse da paciente, além de entorpecentes idênticos nas adjacências.

Conforme o depoimento do Policial Penal Weleson Vieira de Souza, a equipe visualizou a paciente, que tentou empreender fuga em direção a um beco, sem obter êxito. Realizada a abordagem, foi localizada em posse da paciente, no interior de uma pochete, a quantidade de 04 pinos de cocaína, 05 pedras de crack, bem como a quantia de R$ 643,00 em espécie, além de mais 09 pinos de cocaína nas imediações.

O
periculum libertatis
encontra-se fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da contumácia delitiva.

Embora o art. 318, inciso V, e o art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, busquem a proteção integral da infância em consonância com o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC Coletivo nº 143.641/DF,
modulou os efeitos da decisão para admitir o afastamento da benesse em situações excepcionalíssimas
, notadamente quando demonstrada a inadequação da medida no caso concreto.

Ademais, nos termos do art. 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal, cravou-se a necessidade de vinculação protetiva, contudo a impetrante não instruiu o presente
writ
com a necessária prova pré-constituída acerca da condição de saúde do menor.

A despeito da alegação de que um dos filhos possui o diagnóstico ou está em avaliação para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), não foi colacionado o laudo médico ou o documento técnico comprobatório, violando a própria natureza do
habeas corpus
, que exige a prova documental idônea e pré-constituída, não comportando a dilação probatória.

O caso configura exceção à substituição prevista no art. 318-A do Estatuto Processual Penal: a paciente ostenta a reiteração delitiva específica, respondendo a outros processos criminais pelo tráfico de entorpecentes (autos nº 5005137-22.2024.8.08.0038 e nº 0000255-39.2023.8.08.0038) e, de forma gravíssima, já havia sido beneficiada pela prisão domiciliar deferida anteriormente exatamente para o cuidado da prole.

O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, ao converter o flagrante em preventiva fundamentou a recusa ao novo benefício com precisão, asseverando que a autuada, mesmo após receber o tratamento jurisdicional mais brando e compatível com a proteção de sua prole, voltou a se envolver na prática do delito de tráfico de entorpecentes, evidenciando a reiteração delitiva e a absoluta insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A prática do novo crime de tráfico de entorpecentes durante o gozo da custódia doméstica revela a total ineficácia das medidas do art. 319 do Código de Processo Penal e o manifesto abuso do benefício outorgado.

Desta forma, revela-se inadmissível a reiteração do benefício a quem demonstrou utilizar a benesse legal como o escudo para a continuidade das atividades ilícitas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM,
mantendo a prisão preventiva da paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)